Tribunal: TJPA
Processo: 0005192-31.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005192-31.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KESIA SUELY SILVA DE AQUINO, DIEGO BELCHIOR NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0005192-31.2020.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADOS: KESIA SUELY SILVA DE AQUINO COSTA E DIEGO BELCHIOR NASCIMENTO COSTA.

ADVOGADO PARTICULAR: SHARLLES SHANCHES, OAB/PA 10.870.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO DOS APELADOS E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1.

DA ANÁLISE MINUCIOSA DOS PRESENTES AUTOS, PERCEBE-SE A PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NULIDADE ABSOLUTA, POSTO QUE SE CONSTATA QUE HOUVE INDEVIDA REALIZAÇÃO DE INGRESSO NO DOMICÍLIO DOS ACUSADOS, SEM MANDADO JUDICIAL VÁLIDO, O QUE TORNA AS PROVAS AMEALHADAS ILÍCITAS. É SABIDO QUE A SITUAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA É AQUELA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE ALGUM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL OU DE NORMA QUE DEFENDA O INTERESSE PÚBLICO, DE MODO QUE, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DESSA VIOLAÇÃO, A NULIDADE ABSOLUTA É IRREMEDIÁVEL, O QUE PODE INCLUSIVE LEVAR AO SEU RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ E EM QUALQUER ESFERA DE JURISDIÇÃO.

2.

NA SENTENÇA GUERREADA O JUIZ SENTENCIANTE CONCLUIU QUE O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO ACUSADO DEU-SE DE FORMA DESAUTORIZADA E SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL E LÁ FIZERAM BUSCAS SEM QUALQUER MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TUDO DE FORMA IRREGULAR, DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES. CERTO É QUE DIANTE DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS, NÃO EXISTIAM FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, O QUE CARACTERIZA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUALQUER SITUAÇÃO QUE FUJA DA PREVISÃO LEGAL, CONSEQUENTEMENTE DESÁGUA NA ILICITUDE. PORTANTO, PARA QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS, ESTAS PRECISAM ESTAR CIMENTADAS EM ELEMENTOS OBJETIVOS E NÃO EM VÃS SUPOSIÇÕES.

3.

COMO É CEDIÇO, A GARANTIA FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR, QUE TEM SEDE NORMATIVA NO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELEGE ALGUMAS EXCEÇÕES, ASSIM DISPONDO "A CASA É ASILO INVIOLÁVEL DO INDIVÍDUO, NINGUÉM NELA PODENDO PENETRAR SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR, SALVO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO OU DESASTRE, OU PARA PRESTAR SOCORRO, OU, DURANTE O DIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE INVASÃO INJUSTIFICADA AO DOMICÍLIO DOS RÉUS, O QUE TORNA AS PROVAS CONSTANTES NOS PRESENTES AUTOS ILÍCITAS, DE MODO A NÃO RESTAREM PROVAS INDEPENDENTES CAPAZES DE PERMITIR A SUA CONDENAÇÃO. EM SUMA, CONSIDERANDO QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO NÃO SE SUSTENTA EM FUNDADAS RAZÕES É DE SE RECONHECER A NULIDADE DA MEDIDA, EXTENSIVA A TODAS AS PROVAS QUE DELA DERIVAM, SEGUNDO A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, O QUE DE RIGOR IMPÕE A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, COMO ASSERTIVAMENTE PROCEDIDO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, NA SENTENÇA GUERREADA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição sumária dos apelados das imputações constantes na denúncia, porém, com fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelados,
DIEGO BELCHIOR NASCIMENTO COSTA e KESIA SUELY SILVA DE AQUINO
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 22263844), que o absolveu sumariamente das acusações de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 397, III, do CPP, pelo fato não constituir crime.

Na
denúncia
(fls. 116/119, ID nº 22263805), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/06/2020, por volta das 17:40 horas, uma equipe policial recebeu denúncia anônima informando que no endereço sito à Rua Manoel Pioneiro, nº 105, Conjunto Stelio Maroja, o nacional Diego estaria traficando entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, os policiais dirigiram-se até o local e lá estando foram recebidos pela denunciada Kesia Costa, companheira do acusado Diego Belchior, a qual autorizou o ingresso da equipe no imóvel e informou que Diego não estava em casa naquele momento.

Durante a revista pessoal na denunciada foi encontrado um saco plástico com sete petecas de substancia entorpecente na roupa íntima da denunciada, e diante do flagrante, os policiais indagaram se havia mais droga na residência, ocasião em que a denunciada apontou afirmando que tinha mais substância entorpecente no colchão da cama.

Durante a busca no imóvel, a equipe policial apreendeu uma porção de substância petrificada e mais duas petecas da mesma substância, uma porção de substância em pó, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelados como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 287/304, ID nº 22263851), o Ministério Público requereu a reforma da sentença que absolveu sumariamente os acusados e, consequentemente, que sejam condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 308/317, ID nº 22263855), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença de absolvição sumária do juízo
a quo,
pois ainda na fase instrucional do processo não trouxe, o parquet, elementos que apontassem aos apelados a prática do delito em tela.

Nesta
Instância Superior
(fls. 322/327, ID nº 24045857), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando os apelados nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O juízo primevo rejeitou a denúncia e absolveu sumariamente os acusados por considerar que houve invasão de domicílio e consequente ilicitude das provas.

O Ministério Público requer a reformulação da sentença vergastada, visando que os réus não sejam absolvidos de forma sumária, determinando-se o prosseguimento do feito com a devida instrução processual.

Da análise minuciosa dos presentes autos, percebe-se a presença de situação de flagrante nulidade absoluta, posto que se constata que houve indevida realização de ingresso no domicílio dos acusados, sem mandado judicial válido, o que torna as provas amealhadas ilícitas. Explico.

É sabido que a situação de nulidade absoluta é aquela decorrente da violação de algum princípio constitucional ou de norma que defenda o interesse público, de modo que, em virtude da gravidade dessa violação, a nulidade absoluta é irremediável, o que pode inclusive levar ao seu reconhecimento de ofício pelo juiz e em qualquer esfera de jurisdição.

Na sentença guerreada, o juiz sentenciante concluiu que o ingresso no domicílio dos acusados deu-se de forma desautorizada e sem determinação judicial e lá fizeram buscas sem qualquer mandado de busca e apreensão. Tudo de forma irregular, diante das fundadas razões.

Certo é que diante das irregularidades constatadas, não existiam fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência dos acusados, o que caracteriza a violação de domicílio.

Qualquer situação que fuja da previsão legal, consequentemente deságua na ilicitude. Portanto, para que haja fundadas suspeitas, estas precisam estar cimentadas em elementos objetivos e não em vãs suposições.

Como é cediço, a garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar, que tem sede normativa no artigo
5º
, inciso
XI
, da
Constituição Federal
, elege algumas exceções, assim dispondo "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Assim, entendo que houve invasão injustificada ao domicílio dos réus, o que torna as provas constantes nos presentes autos ilícitas, de modo a não restarem provas independentes capazes de permitir a sua condenação.

Diante da ausência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio dos apelados, sem mandado judicial, as provas posteriores devem ser consideradas inadmissíveis, a teor do art.
157
do
CPP
, assim como a nulidade da busca e apreensão domiciliar também causará a dos atos subsequentes, na forma do art.
573
,
§ 1º
, do
CPP
.

Em suma, considerando que o ingresso dos policiais no domicílio dos acusados não se sustenta em fundadas razões é de se reconhecer a nulidade da medida, extensiva a todas as provas que dela derivam, segundo a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, o que de rigor impõe a absolvição dos réus, como assertivamente procedido pelo Magistrado primevo, na sentença guerreada.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI Nº
11.343
/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. PEDIDO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. SUPOSTA AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA E POTENCIALMENTE EIVADA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA A NULIDADE DA PROVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA LEGÍTIMA REMANESCENTE. DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa contrapondo-se à sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, que julgou procedente a pretensão acusatória formulada na denúncia, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art.
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 2. Sobre o pedido de declaração de nulidade da prova arregimentada nos autos por suposta violação de domicílio praticada pelos policiais que realizam a prisão em flagrante do delito, é imprescindível ponderar que o crime de tráfico de drogas, em quaisquer de suas modalidades, é delito de natureza permanente, de modo que em casos de flagrante delito não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, sobretudo quando militam circunstâncias fáticas que justificam o ingresso dos policiais no recinto doméstico. 3. Extrai-se, pois, do interrogatório do acusado sua confissão quanto à sua condição de usuário de substâncias entorpecentes e admitiu ter se dirigido ao local com o único propósito de adquirir tais drogas, quando, naquele momento a polícia militar adentrou à residência sem prévia autorização e, uma vez no interior daquele recinto, encontrou as substâncias ilícitas. 4. Depreende-se da fala das testemunhas policiais militares, que estes estavam realizando policiamento ostensivo na Cidade de Caucaia-CE, quando visualizaram na travessa Mozart Pinto, bairro Potira, um indivíduo que ao notar a chegada da equipe policial empreendeu fuga pelos becos, não sendo mais visto, permanecendo em diligência, adentrando nos becos, conseguindo identificar um imóvel com a porta entreaberta e o portão da frente trancado e a luz apagada. Disseram, ainda, que na sequência, quando clareou com a lanterna, avistaram uma pessoa deitada em uma rede dormindo e, ao lado, em cima de uma cômoda, alguns pinos de cocaína e dinheiro, tendo chamado o acusado que, segundo eles (policiais), autorizou a entrada dos policiais. 5. Após exame e reexame das provas, diviso que a dinâmica dos fatos revela que não havia fundadas suspeitas tampouco se pode validar o suposto consentimento do acusado, porque, à evidência, viciado, porque não se pode enxergar voluntariedade quando impelido por atos de coação, ainda que de forma velada. 6. Importante que se registre, ainda, que a presunção de veracidade dos agentes públicos não se reveste de caráter absoluto, além do que tal presunção não pode nem deve afastar a possibilidade de que suas versões sejam confrontadas com o contexto fático e valoradas com situações cotidianas do senso comum e de verossimilhança, tudo isso para não se incorrer no pecado hermenêutico da supremacia absoluta e inabalável da versão policial. 7. A suposta visualização de droga no interior da casa pelos policiais, a partir de uma pequena abertura da porta de entrada se mostra, por demais, suscetível de descrédito ou, no mínimo de dúvidas, porque é pouco crível a versão de que uma pessoa envolvida em tráfico de drogas deixe as portas do imóvel à mercê do olhar de transeuntes, inclusive de agentes de segurança pública, vulnerando espontânea e clandestinidade suas ações criminosas. 8. De outro lado, não se pode conceber na conduta de um suspeito que tenta esconder algo ilícito, um ato de voluntarismo, benevolência e cooperação, de livre e espontânea vontade para autorizar que agentes policiais ingressem em sua casa para encontrarem algo que certamente vai incriminá-lo e levá-lo à prisão. Creditar veracidade a tal fato beira o irracionalismo. 9. É por tudo isso que o STJ tem examinado com maior rigor e cautela certas narrativas advindas de agentes estatais que utilizam para justificar o afastamento episódico das regras constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade e a inviolabilidade domiciliar, sobretudo em ações policiais que ocorrem nas penumbras periféricas dos grandes centros urbanos. 10. Percebe-se que no caso concreto não se tem denúncia (anônima ou oficial), campana, constatação de fluxo atípico de pessoas no local, notícias anteriores de tráfico, visualização de negociações suspeitas ou qualquer ato similar indicativo de tráfico de drogas, a justificar que os policiais pudessem adentrar naquele imóvel. 11. Em decisão paradigmática, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros, proveu recurso em Habeas Corpus para declarar ilícitas provas contra réu condenado por tráfico de drogas, obtidas através do ingresso dos policiais na casa do acusado, com base apenas em denúncia e suposta autorização de entrada concedida pelo investigado. (STJ -
HC: 598051 SP
2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021). 12. Entrementes, a Sexta Turma do STJ não está mais isolada nesse entendimento. Em posterior julgamento, a Quinta Turma mudou seu posicionamento, resultando na unificação das turmas, a partir da decisão exarada no
HC 616.584/RS
, dimensionando, igualmente, que a autorização do morador para entrada da polícia em seu domicílio, quando não houver mandado judicial, deve ser registrada por documento por escrito ou por gravação audiovisual. 13. Então, no caso em liça, inexistem elementos que a justificar qualquer fundada suspeita a legitimar o açodamento policial para ingresso na residência alheia e, até mesmo a suposta autorização, ainda que tenha existido, pois veementemente negada pelo réu.
(TJ/CE,
Apelação Criminal- 0202566-29.2022.8.06.0064
, Rel. Desembargador (a) MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 18/06/2024, data da publicação: 18/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA MEL Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1) PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE ALEGANDO INVASÃO DE DOMICÍLIO. CABIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL QUE TEVE INÍCIO A PARTIR DE PATRULHAMENTO DE ROTINA, NÃO HAVENDO QUALQUER INVESTIGAÇÃO ANTERIOR ACERCA DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO O RÉU OU SUA RESIDÊNCIA, VALENDO RESSALTAR QUE NÃO HAVIA NEM MESMO DENÚNCIAS ANÔNIMAS NESTE SENTIDO, O QUE LEVA À CONCLUSÃO LÓGICA DE QUE FOI TOTALMENTE ILEGAL A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EVIDÊNCIA DA INACEITÁVEL PRÁTICA CONHECIDA POR FISHING EXPEDITION, OU, PESCARIA/EXPEDIÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL DEIXAM CLARO QUE NÃO HAVIA JUSTA CAUSA ANTERIOR PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO RÉU SEM MANDADO JUDICIAL. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SÓ É LÍCITA SE AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA ESTARIA OCORRENDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. INDEMONSTRADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICASSEM A SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO A PERMITIR QUE A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FOSSE FEITA SEM MANDADO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PROVAS COLETADAS VICIADAS, INSERVÍVEIS PARA A CONDENAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. Recurso conhecido e provido, sendo acatada a preliminar de nulidade das provas em razão de terem sido obtidas a partir de violação de domicílio. Réu absolvido.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 02039990520238060300 Caucaia, Relator: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024).

Acrescento que o entendimento adotado no caso
sub examine
coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a busca pessoal ou a veicular, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador os agentes, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição sumária dos apelados, assim, ser mantida, à luz do artigo
397, III
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 11/02/2025